Tribunal: TJSP
Processo: 2207269-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2015. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que sequer foi juntado aos autos o suposto compromisso de compra e venda realizado em 1993 ou a matrícula imobiliária do imóvel objeto de tributação. Aplicação do quanto decidido no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2015. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que sequer foi juntado aos autos o suposto compromisso de compra e venda realizado em 1993 ou a matrícula imobiliária do imóvel objeto de tributação. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor, a exemplo da agravante), quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207269-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante LUIZ MURO
(ESPÓLIO), é agravado MUNICÍPIO DE COTIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207269-77.2020.8.26.0000 -Voto no 18573
2
Voto n. 18573
Ano 2019
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2207269-77.2020.8.26.0000
Comarca:
Cotia
Agravante:
Luiz Muro (Espólio)
Agravado:
Município de Cotia
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU do
exercício de 2015. Decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade
fundada
em
ilegitimidade
passiva.
Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em
que sequer foi juntado aos autos o suposto compromisso
de compra e venda realizado em 1993 ou a matrícula
imobiliária do imóvel objeto de tributação. Aplicação do
quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso
Especial
Representativo
de
Controvérsia
n.
1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade
passiva tanto do proprietário (promitente vendedor, a
exemplo da agravante), quanto do possuidor (promitente
comprador) quanto aos débitos de IPTU. Decisão
mantida. Recurso não provido.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Muro
(Espólio), objetivando reformar a r. decisão de p. 38/40, a qual, nos autos da
execução fiscal movida pelo Município de Cotia, rejeitou a exceção de pré-
executividade, na qual alegada ilegitimidade passiva # ad causam# , sob o
fundamento de que não restou comprovada a transmissão do imóvel junto ao
fólio real, já que não houve a averbação do negócio realizado junto à matrícula do
imóvel.
Alega o agravante, em síntese, que: (i) a r. decisão não contém
um dos elementos essenciais, qual seja, o fundamento, já que não demonstrou a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação de entendimento;
(ii) em relação ao IPTU, à disposição de lei que permite a oposição de convenção
particular contra o Fisco(art. 34 do CTN); (iii) o registro particular de compra e
venda não precisa de registro para reconhecer a ilegitimidade do excipiente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207269-77.2020.8.26.0000 -Voto no 18573
3
segundo entendimento da jurisprudência. Por fim, pugna pela reforma da r.
decisão agravada, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva para
figurar no polo passivo da ação, ocupando em seu lugar o adquirente Paulo
Poletto Júnior, com a suspensão da execução em razão do acordo celebrado,
condenando-se, ainda, a municipalidade de Cotia ao ônus de sucumbência (p.
01/05).
Não houve pedido liminar e/ou efeito suspensivo.
Contraminuta à p. 15/16.
II – Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, não comporta
provimento.
Quanto aos precedentes jurisprudenciais citados pela
recorrente à p. 13 (RT 865/294 e REsp 840.623/BA), não se tratando de
decisões inseridas no rol do art. 927 do CPC/2015, não precisa ser justificada a
adoção de solução divergente dos aludidos precedentes, eis que não possuem
caráter vinculativo, não prosperando a tese, portanto, de que a r. sentença não
possui fundamentação.
No mais, ao julgar o REsp. n. 1.111.202/SP, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade passiva tanto do possuidor
(promitente comprador) do imóvel quanto do seu proprietário (promitente
vendedor) pelo pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU. No
mesmo sentido o REsp n. 1.110.551/SP, ambos sob o regime do art. 543-C, do
Código de Processo Civil de 1973.
Dentre as razões de decidir do julgado acima citado verifica-
se que:
“Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do
domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207269-77.2020.8.26.0000 -Voto no 18573
4
administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o
procedimento de arrecadação” (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
A decisão da Corte superior encontra total respaldo no artigo
1.227 do Código Civil, do seguinte teor:
“Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por
atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de
Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo
os casos expressos neste Código”.
O artigo 1.245 do Código Civil, por sua vez, dispõe que:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo
no Registro de Imóveis”.
Complementando, o § 1o do aludido artigo preconiza que:
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido
como dono do imóvel”.
Neste caso, em que não há prova suficiente de que, antes da
publicação dos acórdãos proferidos nos Recursos Especiais Repetitivos n.
1.110.551 e 1.111.202, a excipiente já havia transferido a posse com ânimo de
dono do imóvel objeto do IPTU, já que o suposto instrumento particular de
compromisso de compra e venda realizado em 09/11/1993 não foi juntado
aos autos. Não há sequer a cópia da matrícula imobiliária, sendo certo que
a agravante juntou apenas um recibo de sinal de pagamento (p. 19/20),
documento insuficiente para reconhecer a ilegitimidade passiva da
recorrente.
Assim, há que se reconhecer que a agravante remanesce
como proprietária do bem, a teor do art. 1.245, § 1o, do Código Civil. E,
portanto, nos termos da legislação municipal aplicável, é contribuinte do IPTU e
parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.
Nesse sentido, o entendimento das Câmaras especializadas
em matéria tributária municipal desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207269-77.2020.8.26.0000 -Voto no 18573
5
Ilegitimidade Passiva "Ad Causam" - Exceção de pré-
executividade – Execução fiscal relativa a ITU dos exercícios de
2012 a 2014 – Arguição pautada no fato de ter sido o imóvel
alienado a terceiro, mediante compromisso de compra e venda,
em data anterior à ocorrência do fato gerador – Rejeição –
Agravada que não deixou de figurar no registro de imóveis como
titular do domínio do imóvel tributado - Legitimidade passiva
tanto do comprador do imóvel quanto do seu proprietário,
vendedor, tendo em vista o julgamento definitivo do mérito do
REsp no 1.111.202-SP, pela sistemática do artigo 543-C, do CPC –
Convenções particulares que não podem ser opostas à Fazenda
Pública - Aplicação à espécie do disposto no artigo 123 do CTN –
Precedentes desta Câmara - Necessidade da manutenção da
excipiente no polo passivo da relação jurídica processual, para
viabilizar o registro da penhora e não vulnerar o princípio da
continuidade dos registros e a segurança dos negócios
imobiliários, bem como a possibilitar a transferência do domínio
do imóvel em hasta pública - Decisão mantida – Exceção de pré-
executividade corretamente rejeitada - Recurso de agravo de
instrumento desprovido. (AI 2057138-32.2016.8.26.0000; Relator(a):
Fortes Muniz; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador:
15a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 05/10/2016;
Data de registro: 05/10/2016)
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal - Apelação Imposto
Predial e Taxa de Limpeza Pública no período de 2006 a 2008 –
Decisão que rejeita objeção prévia de executividade que visava
obter a extinção da execução por ilegitimidade passiva -
Compromisso de venda e compra, não registrado, que não exime
o proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva
concorrente do proprietário e do possuidor a qualquer título –
Prosseguimento da execução fiscal- Recurso desprovido (AI
2247186-79.2015.8.26.0000; Relator(a): Octavio Machado de Barros;
Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 31/03/2016; Data de registro:
31/03/2016)
Ilegitimidade Passiva Ad Causam – Exceção de pré-executividade
- Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2008 a 2012 - Excipiente
que celebrou contrato Particular de compromisso de venda e
compra – Título não registrado – Exceção de pré-executividade
parcialmente rejeitada – Decisão agravada mantida – Recurso
improvido. (AI 2159334-80.2016.8.26.0000; Relator(a): Burza Neto;
Comarca: Americana; Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 22/09/2016; Data de registro:
26/09/2016)
A questão ora tratada consta da Jurisprudência em Teses do
C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207269-77.2020.8.26.0000 -Voto no 18573
6
O promitente comprador do imóvel e o proprietário/promitente
vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do
IPTU. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema
122)
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da execução fiscal
em razão de acordo administrativo, o mesmo já foi requerido pela municipalidade
em primeiro grau (p. 41), devendo, portanto, ser apreciado naquela instância.
Assim, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos
artigos 8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art.
139, II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de “prequestionamento ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão
os elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas
contrarrazões de recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)